Tribunal: TJMT
Processo: 0038256-73.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038256-73.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 900.891.621-53 (APELANTE), ANEZIA MARIA DE MORAIS - CPF: 314.221.601-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Abuso de confiança. Condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória no contexto de violência doméstica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [abuso de confiança] a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A autoria está confirmada pelo depoimento da vítima, que, em ambas as fases da persecução penal, manteve relato consistente sobre a subtração de seus bens pelo apelante, aproveitando-se da confiança decorrente de um relacionamento amoroso iniciado por aplicativo.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e patrimonial, possui especial relevância quando se apresenta coerente e segura. Jurisprudência e normativas, como a Resolução no 492/2023 do CNJ, reforçam a aplicação da perspectiva de gênero nos julgamentos envolvendo violência contra a mulher.

A negativa do apelante não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que não foram apresentadas provas que sustentassem sua versão.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4o, II; art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 593, I; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG, Relator: Min. Jorge Mussi, j. 7.11.2016; TJMT, AP no 0011354-04.2017.8.11.0015, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0038256-73.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO MACHADO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0038256-73.2018.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado [abuso de confiança] a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, II, c/c artigo 61, II, “f” , ambos do CP - (ID 218045105).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 218045114).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 218045116).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 227908668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de junho de 2018, por volta das 21:30 horas, em residência particular localizada na Rua N, n° 04, Quadra 16, Bairro Jardim Araça, nesta urbe, o denunciado, subtraiu, para si, 01 (um) perfume Kaiak natura, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) óculos de grau, cor dourado, avaliado em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 01 (um) aparelho celular, marca motorola, modelo c plus, cor dourado, 01 (um) chipe da operadora claro e 01 (um) chipe da operadora vivo, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de propriedade da vítima Anezia Maria de Morais, pessoa idosa. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado FABIO MACHADO DE OLIVEIRA, no crime previsto nos art. 155 § 40 , II (abuso de confiança) c/c artigo 61, II, "f" do Código Penal c/c as disposições da Lei 11340/2006, razão pela qual o Ministério Publico oferece a presente denúncia [...].”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça - ID 218049913)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente demonstrada conforme boletim de ocorrência no. 2018.196628, auto de avaliação indireta de Num. 41833394 e declarações prestadas pela ofendida.

Já a autoria, de igual modo, está comprovada, mesmo porque os subsídios fáticos apresentados dão o suporte necessário para a conclusão de que o acusado é o autor dos fatos.

Nesse sentido, a vítima Anézia Maria de Morais, ouvida em juízo – 04/10/2023, confirmou os fatos descritos na denúncia. Contou que conheceu o acusado por meio de aplicativo de relacionamento e que mantinham contato a mais de um ano. Disse que o processado foi até sua residência para se conhecerem, quando furtou seu aparelho celular.

O acusado, por sua vez, interrogado em 04/10/2023, confirmou que estava envolvido amorosamente com a vítima, que conheceu no aplicativo de namoro, mas nega os fatos/subtração, alegando que a vítima o denunciou por ciúme do acusado ser casado.

Inobstante a negativa sustentada pelo acusado, tem-se que esta restou isolada das demais provas produzidas nos autos, mesmo porque as declarações prestadas pela ofendida são harmônicas com as que prestadas perante a Autoridade Policial.

Assinalo, ainda, que inexistem nos autos qualquer prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, inexistindo contraindício algum que coloque em dúvida a credibilidade de seu relato.

Anote-se que, em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial, mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante arresto do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.” (N.U 1004002-69.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - 6.7.2022). [...]

Ademais, o modus operandi, do acusado, é constante, tanto que não é a primeira ocorrência policial dessa natureza.

No tocante a qualificadora, tem-se que esta restou cabalmente demonstrada, posto que o furto foi praticado mediante abuso de confiança, tendo em vista que o acusado, valendo-se das facilidades que o relacionamento lhe proporcionava, furtou o aparelho celular da vítima.

Anota-se que, nas relações de confiança, para fazer emergir a qualificadora, não se afere a partir de considerações subjetivas do preposto, mas da credibilidade que a vítima depositava no agente, o qual, em razão do relacionamento amoroso, teve acesso a residência da vítima e, pro consequência, aos bens de valores por ele subtraídos.

Constata-se, portanto, que a prova é suficiente à condenação nos exatos termos da exordial acusatória, com incidência da qualificadora de abuso de confiança, especialmente porque o fato é típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Estadual e CONDENO o réu FABIO MACHADO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nestes autos no 0038256- 73.2018.8.11.0042, como incurso nas penas do art. 155 § 4o, II (abuso de confiança) c/c artigo 61, II, "f" do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/2006. [...]”
(Érico de Almeida Duarte, juiz de Direito – ID 218045105)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (fls. 45 - ID 218049913), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento da vítima Anézia Maria de Morais (fls. 23 - ID 218049913), bem como procedeu-se o interrogatório de FÁBIO MACHADO DE OLIVEIRA, apelante (fls. 35 - ID 218049913).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Anézia Maria de Morais e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 218049946).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 20.6.2018, por volta das 21h30min, na residência localizada à rua N, n° 4, quadra 16, bairro Jardim Araçá, Cuiabá/MT, o apelante FÁBIO MACHADO DE OLIVEIRA subtraiu 1 (um) celular [marca motorola, modelo c plus, cor dourado], 1 (um) óculos de grau [Cor dourado], 1 (um) perfume [Kaiak Natura], 1 (um) chip [operadora claro] e 1 (um) chip [operadora vivo], de propriedade da vítima Anézia Maria de Morais.

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima confirmou que teria conhecido o apelante em um aplicativo de relacionamento e
“decidiu convidá-lo para ir até sua residência”
, oportunidade em que
“precisou atender uma cliente”
e ele subtraiu os objetos, avaliados em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID 218049913).

Note-se que a vítima percebeu que havia sido furtada logo após o apelante deixar sua residência, ao procurar seu aparelho celular, de modo que o delito fora cometido com abuso de confiança inerente ao relacionamento amoroso.

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico,
“a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, inclusive a violência patrimonial (Lei Maria da Penha, art. 5o).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos ilícitos descritos na exordial acusatória. Nos ilícitos penais de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(AP no 0011354-04.2017.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.9.2021)

Em sua vez, a assertiva do apelante, no sentido de que
“a vítima o denunciou porque descobriu que ele era casado”
, não está corroborada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024